Tribunal: STF
Processo: ARE 889885
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE.



    1. A petição de agravo em recurso extraordinário não impugnou os fundamentos da decisão agravada, de modo que é inadmissível o agravo, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal constatou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à discussão acerca do prazo prescricional para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva já transitada em julgado, uma vez que se restringe, exclusivamente, à interpretação conferida pela Corte de origem à legislação infraconstitucional.  



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.